Tribunal: TJDFT
Processo: 0736952-53.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES.
1. A jurisprudência consagra a quantidade de infrações cometidas como critério para estabelecer a fração de aumento de pena no âmbito da continuidade delitiva (art. 71 do CP), variando entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços). Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Considerando que as provas constantes dos autos apenas corroboram a ocorrência de 2 (dois) crimes praticados em continuidade delitiva, correta a aplicação do aumento de pena relativo ao crime continuado na fração de 1/6 (um sexto).
3. Apelação não provida